Tribunal: TJDFT
Processo: 0715036-94.2018.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0715036-94.2018.8.07.0016 AGRAVANTE: HÉLIO GIL GRACINDO FILHO AGRAVADA: THAIS REGINA REIS GRACINDO DESPACHO Trata-se de agravo de ID 77822382 interposto contra a decisão de ID 76526222 desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada não apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Outrossim, com relação ao agravo de ID 77829997, deixo de apreciá-lo por se tratar de mera cópia do primeiro, bem como, porque não cabe complementação do apelo, por ausência de previsão legal. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005